Tribunal: STF
Processo: ARE 1366201
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE. ART. 82, § 2º, V, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E ART. 136, VI, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem — no sentido de não ter sido demonstrada, documentalmente a atuação da associação no Distrito Federal — demandaria o revolvimento de elementos fálico-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.